Tribunal: TJDFT
Processo: 0000477-21.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ÂNIMO EXALTADO. IMPROCEDENTE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPROCEDENTE. DANO MORAL. REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.

2. Afasta-se a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, pouco importando a não concretização da ameaça.

3. O enunciado da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça proíbe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos aos delitos cometidos no âmbito das relações domésticas.

4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.

5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.